Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708951-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, OSVALDO LEMES DO PRADO, MARIA DAS DORES DO PRADO, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de matéria sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator